Tribunal: TJMT
Processo: 1085376-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085376-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (RECORRENTE), MONICA APARECIDA TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 039.676.411-80 (RECORRIDO), AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - CPF: 045.352.081-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOUCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE RECURSO INOMINADO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do alvará de levantamento para fins de retenção do Imposto de Renda sobre os valores executados, de cunho interlocutório, incabível a interposição de recurso inominado.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se
de Recurso Inominado interposto pelo
Município de Itaúba
contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança, indeferiu o pedido de retificação do alvará para retenção de Imposto de Renda e manteve a extinção da execução pelo pagamento (
id. 333301885):

“Vistos etc.

Em que pese a manifestação retro, entende-se que o RPV, sem o desconto do IR, encontra-se hígido.

Férias INDENIZADAS (ou seja, NÃO gozadas), bem como seu respectivo adicional, não está sujeita ao imposto de Renda, na forma das Súmulas 125 e 386, ambas do STJ.

Assim, não havendo outros requerimentos e já tendo sido efetuado o pagamento do alvará, arquive-se.

Às providências.”

O Recorrente sustenta que a sentença exequenda reconheceu o direito ao recebimento do terço constitucional de férias efetivamente gozadas pela servidora, verba que possui natureza remuneratória e, portanto, constitui fato gerador de Imposto de Renda, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 881. Aponta que, embora o Juízo tenha determinado inicialmente a expedição de alvará "decotando-se eventual Imposto de Renda", foi expedido documento permitindo o levantamento integral dos valores, sem a devida retenção na fonte.

Argumenta que a decisão recorrida, ao indeferir a retificação partiu de premissa fática equivocada, uma vez que a ação visava justamente o adimplemento do adicional sobre férias usufruídas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo o erro material na expedição do alvará, declarar a nulidade do levantamento integral e determinar que a exequente restitua o valor correspondente ao Imposto de Renda, autorizando a emissão de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para o recolhimento.

No caso, o recurso inominado não deve ser conhecido, uma vez que incabível a via eleita.

Nos termos do art. 4o Lei no 12.153/2009, somente será admitido recurso contra a sentença, como se vê:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Conforme documentado nos autos, o Recorrente insurge-se contra a decisão proferida no Id. 333301886, que indeferiu o pedido de retificação do alvará de levantamento para fins de retenção do Imposto de Renda sobre os valores executados. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença.

O recurso inominado, previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95, constitui o meio de impugnação das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. A norma é expressa ao delimitar seu objeto de incidência, estabelecendo que “da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para a Turma Recursal, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões do pedido”.

A interpretação sistemática do dispositivo legal, conjugada com os princípios que regem o sistema recursal brasileiro, conduz à conclusão de que o recurso inominado destina-se exclusivamente à impugnação de decisões terminativas, isto é, aquelas que encerram a fase cognitiva ou executiva do processo, resolvendo ou não o mérito da causa. Não se presta, portanto, à impugnação de decisões interlocutórias, ainda que proferidas em sede de cumprimento de sentença.

A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de retificação do alvará e determinar o arquivamento dos autos, não ostenta natureza de sentença. Cuida-se de pronunciamento judicial que resolve questão incidental surgida após a extinção da execução. Trata-se, em essência, de decisão interlocutória que, no rito dos Juizados Especiais, não comporta recurso autônomo.

O ato ora recorrido constitui mero desdobramento posterior, relacionado à forma de cumprimento da sentença já transitada em julgado. Admitir o recurso inominado contra tal decisão implicaria subverter a lógica do sistema recursal dos Juizados Especiais, permitindo a interposição de recursos contra atos que não se enquadram na hipótese legal de cabimento.

A correção de eventuais irregularidades deve ser buscada pelas vias processuais adequadas, não se prestando o recurso inominado a essa finalidade quando dirigido contra decisão interlocutória.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar da existência de erro material, conforme sustenta o Recorrente, tal circunstância não autorizaria o conhecimento da matéria por esta Turma Recursal, seja pela inadequação da via eleita, seja pela natureza da questão suscitada.

O erro material, passível de correção a qualquer tempo e de ofício pelo magistrado, caracteriza-se por equívoco evidente, perceptível de plano, decorrente de lapso manifesto na transcrição de dados, cálculos aritméticos ou na redação do ato judicial, sem que implique reexame de questões de fato ou de direito. Trata-se de vício objetivo, que não demanda dilação probatória ou análise interpretativa para sua identificação.

A questão trazida pelo Município, todavia, não se enquadra nessa categoria. A pretensão recursal não se limita à correção de erro aritmético ou de transcrição, mas envolve discussão sobre a natureza jurídica da verba executada, a incidência ou não de tributação, a interpretação de normas tributárias. Cuida-se, portanto, de controvérsia que exige análise de mérito, valoração jurídica e interpretação normativa, o que afasta a caracterização de mero erro material.

Portanto, considerando que o recurso inominado foi interposto contra decisão de natureza interlocutória, proferida em fase posterior à extinção da execução, e não contra sentença, conforme exige o artigo 41 da Lei no 9.099/95, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita.

Por derradeiro,
inaplicável o princípio da fungibilidade a permitir que o recurso seja conhecido, tendo em vista que há expressa previsão legal no tocante ao recurso cabível.

Ante o exposto,
não conheço do recurso, em razão da inadequação da via eleita.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do enunciado no 122 do FONAJE, suspensa sua execução diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026